Tribunal: TJSP
Processo: 1000905-42.2017.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Assistência médica pelo SUS. Responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e privado prestadoras de serviço público. Faute du service caracterizada por negligência no atendimento médico não demonstrada. Profissionais da unidade de saúde que, realizaram o parto sem a presença do genitor. Falta de comprovação da negativa em autoriza-lo a adentrar

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Assistência médica pelo SUS. Responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e privado prestadoras de serviço público. Faute du service caracterizada por negligência no atendimento médico não demonstrada. Profissionais da unidade de saúde que, realizaram o parto sem a presença do genitor. Falta de comprovação da negativa em autoriza-lo a adentrar na sala de cirurgia. Trabalho de parto que se desenrolou de forma muito rápida. Equipe médica que prezou pela saúde da gestante e do bebê. Responsabilidade civil do Estado não caracterizada. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000905-42.2017.8.26.0244, da Comarca de Pariquera-Açu, em que são
apelantes ANDREIA RODRIGUES MOTTA e PAULO DA CRUZ BANIN, é
apelado CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA -
CONSAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000905-42.2017.8.26.0244 - Voto no 3657
2
Apelação no: 1000905-42.2017.8.26.0244
Apelante: Andreia Rodrigues Motta e Paulo da Cruz Banin
Apelado: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira
CONSAÚDE
Comarca: Pariquera-Açu
Juízo a quo: Dr. Andre Gomes do Nascimento
Voto no 3657

Apelação. Responsabilidade civil. Assistência médica pelo
SUS. Responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito
público e privado prestadoras de serviço público. Faute du
service caracterizada por negligência no atendimento
médico não demonstrada. Profissionais da unidade de
saúde que, realizaram o parto sem a presença do
genitor. Falta de comprovação da negativa em autoriza-lo
a adentrar na sala de cirurgia. Trabalho de parto que se
desenrolou de forma muito rápida. Equipe médica que
prezou pela saúde da gestante e do bebê.
Responsabilidade civil do Estado não caracterizada.
Sentença mantida. Recurso improvido.

Trata-se de apelação interposta por Andreia Rodrigues Motta
e Paulo da Cruz Banin contra a r. sentença de fls. 315/318, pela qual foi
julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais ajuizado
pelos recorrentes contra o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do
Vale do Ribeira CONSAUDE. Por força de sucumbência, os autores foram
condenados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
de advogado, estes arbitrados em 10% do valor atribuído à causa,
ressalvado o disposto no art. 98, §3o, do CPC, por serem beneficiários da
justiça gratuita.

Inconformados com o conteúdo do provimento jurisdicional
de primeiro grau, apelam os demandantes (fl. 320/332) aduzindo, em síntese,
o seguinte: (i) que houve má prestação do serviço hospitalar, pois foi negado
ao apelante Paulo da Cruz Banin o direito de acompanhar a sua esposa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000905-42.2017.8.26.0244 - Voto no 3657
3
Andreia Rodrigues Motta, quando do nascimento do seu filho; (ii) que ao
darem entrada no registro de internação do Hospital indicaram o acom-
panhante, ao contrário do que aduz o apelado; (iii) que os documentos
hospitalares acostados na contestação dizem respeito a primeira gestação
da apelante ocorrida em 2011, e não a discuta nos autos, que ocorreu em
2015; (iv) afirmam que a conduta do apelado infringe o art. 19-J previsto na
Lei no 11.108/05, a portaria no 2.418 do Ministério da Saúde e a Resolução da
Diretoria Colegiada no 36 da ANVISA.

Pugnam pelo provimento do recurso para acolher o pedido
inaugural e condenar o CONSAUDE ao pagamento de danos morais no
importe de 50 salários mínimos ou por outro valor que essa Corte fixar.

Contrarrazões às fl. 336/345.

É o relatório.

A questão trazida à apreciação desta Corte diz respeito a
pedido de indenização por danos morais, decorrentes de negligência no
atendimento médico que teria impedido que o apelante Paulo da Cruz
Banin pudesse entrar na sala de cirurgia para acompanhar os procedimentos
preparatórios do parto e o parto do seu filho.

Em que pese o esforço e inegável brilhantismo das razões
recursais, tem-se que a r. sentença combatida deu solução correta à lide,
devendo ser mantida, tal qual prolatada.

Como cediço, a responsabilidade do ente estatal, via de
regra, é objetiva, de acordo com a disposição do §6o, do artigo 37, da
Constituição Federal/1988, que segue transcrita:
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
A regra de responsabilidade civil insculpida na disposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000905-42.2017.8.26.0244 - Voto no 3657
4
transcrita acima é da modalidade objetiva, segundo a qual o direito de
indenização emana da mera demonstração do nexo de causalidade e do
dano causado, independentemente de culpa lato sensu por parte do
agente público ou de seu preposto.
Ocorre que, em se tratando de atendimento médico-
hospitalar supostamente defeituoso, apontado como causa do evento
danoso, a questão não pode ser tratada sob a sistemática da respon-
sabilidade objetiva, conforme bem explicitado nos julgados que seguem
transcritos, desta C. Corte, de relatoria do eminente Desembargador Ricardo
Anafe:

I) Apelação Cível. Indenização por danos morais e lucros cessantes.
Requerente que sofreu fratura exposta não diagnosticada por
médico preposto da requerida, somente vindo a receber
atendimento adequado ao se dirigir a outro serviço de saúde

Existência de nexo causal entre o dano alegado e o evento danoso
Responsabilidade objetiva do Estado caracterizada
Indenização
devida Pedido parcialmente procedente Recurso interposto pela
municipalidade desprovido.
Nega-se provimento ao recurso interposto.
[...]
A hipótese sub examine, de singeleza ímpar, não pode ser
cuidada sob a temática da responsabilidade objetiva (artigo 37,
parágrafo sexto, da Sexta Carta Republicana), dado que não se trata
aqui de apreciação de facere danoso (Cf. Celso Antonio Bandeira
de Mello, in Responsabilidade Extracontratual do Estado por
Comportamentos Administrativos, in RT 552/14), mas sim de um non
facere de repercussão danosa, caracterizando a hipótese clássica
da faute du service dos franceses, aqui denominada na doutrina
como culpa anônima, ou meramente, por tradução, falta de serviço,
que constitui a responsabilidade do Estado por comportamento
ilícito, sob o perfil do descumprimento de um dever de agir, no qual a
omissão é propositada (dolo) ou gerada por singela incúria, na
modalidade de imprudência, negligência ou imperícia.
O processo dialético processual civil desenvolve-se pelo
raciocínio lógico-formal de tese, antítese e síntese, importando na
exata tradução da causa petendi e pedido na tese, a fim de
possibilitar o acionamento constitucional do due process of law,
mormente no que concerne ao contraditório. (Ap. Cível no
0020911-75.2009.8.26.0565 São Caetano do Sul GRIFOS NOSSOS)
II) Apelação Cível
Indenização por danos morais c.c. Pensão
alimentícia.
Erro médico
Requerente que engravidou após se submeter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000905-42.2017.8.26.0244 - Voto no 3657
5
laqueadura Alegada a ocorrência de erro médico decorrente da
falta de orientação quanto à falibilidade do método contraceptivo,
bem como da utilização de técnica sem eficiência comprovada
Inadmissibilidade Requerente que teve plena ciência quanto ao
risco de gravidez inerente à utilização do método contraceptivo
Utilização de técnica procedimental imprópria não demonstrada
Ocorrência de recanalização espontânea, que, conquanto rara, é
previsível
Não demonstrado o necessário nexo causal entre o
atendimento médico recebido e o alegado evento danoso Pedido
improcedente Sentença mantida. Nega-se provimento ao recurso.
A responsabilidade civil do médico, entretanto, depende da
demonstração do dolo ou da culpa decorrente de negligência,
imprudência ou imperícia, ou seja, se da ação ou omissão dolosa ou
culposa do médico __ assim entendido o erro médico __ advier ao
paciente qualquer dano de ordem física, psíquica ou moral, daí
decorre o dever de indenizar.
Neste ponto, cabe distinguir o erro de técnica da imperícia
capaz de caracterizar o erro médico. Na lição de Rui Stoco, o
chamado “erro de técnica” ou “erro profissional” se dá quando a
conduta do médico é correta, mas a técnica empregada é
incorreta ou ruim, cuidando-se, pois, de erro escusável ou justificável,
e em relação ao qual não cabe ao Juiz fazer qualquer juízo de valor.
A imperícia capaz de caracterizar erro médico se dá quando a
técnica empregada é correta e adequada, mas a conduta ou
atuação do médico é incorreta ou desastrosa, tratando-se, pois, de
erro inescusável ou injustificável, que impõe o dever de indenizar
(Tratado de Responsabilidade Civil, 7a edição, Editora RT, p. 555).
[...]
Corolário lógico, pois, que, em se tratando o desempenho da
atividade médica de obrigação de meio, e não de resultado,
incumbe ao prejudicado a prova de que o profissional agiu com
dolo ou culpa, na modalidade imperícia, haja vista que, de acordo
com o estatuto processual, o ônus da prova é de quem alega.
(Apelação Cível no 0038876-79.2011.8.26.0053 São Paulo GRIFOS
NOSSOS)

A respeito da matéria, ensina Celso Antonio Bandeira de Melo
in “Curso de direito Administrativo”, 33a edição, 2016. pág. 1.036, in verbis:
É mister acentuar que a responsabilidade por “falta de serviço”
falha do serviço ou culpa do serviço (faute du service, seja qual for a
tradução que se lhe dê) não é, de modo algum, modalidade de
responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às
vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva
porque baseada na culpa (ou dolo), como sempre advertiu o Prof.
Oswaldo Aranha Bandeira de Mello.
Com efeito, para sua deflagração, não basta a mera
objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000905-42.2017.8.26.0244 - Voto no 3657
6
Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento
tipificador da responsabilidade subjetiva.
[...]
O argumento de que a falta do serviço (faute du service) é um
fato objetivo, por corresponder a um comportamento objetivamente
inferior aos padrões normais devidos pelo serviço, também não
socorre os que pretendem caracterizá-la como hipótese de
responsabilidade objetiva. Com efeito, a ser assim, também a
responsabilidade por culpa seria objetiva (!), pois é culposa (por
negligência, imprudência, ou imperícia) a conduta objetivamente
inferior aos padrões normais de diligência, prudência ou perícia
devidos por seu autor.
O que cumpre distinguir é a objetividade de dada conduta, à
qual se atribui o dano, e a objetividade da responsabilidade. [GRIFOS
NOSSOS]

No caso em apreço, as alegações dos autores/apelantes se
enquadram em hipótese da chamada faute du service, caracterizada pela
negligência na prestação de assistência à saúde pelo Consórcio Público
Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira CONSAUDE.

Nessa linha, ao contrário do que pretendem os autores/ape-
lantes, a responsabilização do Poder Público, na hipótese dos autos, passa
necessariamente pelo juízo de valor acerca da adequação dos serviços
prestados. Impende destacar, neste tocante, que não existe o menor indício
de falha no serviço de assistência à saúde, ou nos atendimentos específicos
prestados a gestante Andreia Rodrigues Motta pelos profissionais, por ocasião
do nascimento do seu filho, na modalidade imprudência, negligência ou
imperícia.

Em verdade, de acordo com os documentos trazidos nos
autos pelo apelado referentes ao atendimento prestado (fls. 193/254), a
gestante foi internada no CONSAUDE no dia 19/12/2015 às 6h26 e encami-
nhada ao centro obstétrico para passar pelos procedimentos de rotina,
como orientações quanto aos procedimentos que serão adotados, reali-
zação de punção venosa para coleta de sangue e banho. Quando deu
entrada no hospital estava com 4 cm de dilatação, o seu quadro evolui tão
rápido que às 7h10 foi encaminhada à sala de parto e às 7h15 nasceu o seu
filho de parto normal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000905-42.2017.8.26.0244 - Voto no 3657
7
O depoimento de Soely Terezinha Petruf Techy, enfermeira
obstetra e coordenadora do setor materno-infantil do CONSAUDE, apesar de
não ter presenciado o fato, esclareceu a documentação médica trazida nos
autos. Afirma que normalmente as dilatações ocorrem na proporção de 01
(um) centímetro por hora, entretanto, no caso da autora, durante o banho
houve uma aceleração no trabalho de parto e ela entrou em trabalho
expulsivo, momento em que toda a equipe do Centro Obstétrico se
mobilizou para prestar assistência à gestante, encaminhando-a à sala de
parto.

O apelante Paulo da Cruz Banin defende que fora impedido
de adentrar na sala de parto, tendo sido barrado, mas não apresentou
provas nesse sentido. Ao contrário, pelos documentos trazidos nos autos e os
depoimentos colacionados, a evolução do parto se deu de forma muito
rápida e imprevisível, não havendo tempo de informar ao apelante sobre a
transferência da gestante para a sala de parto.
É inegável o aborrecimento sofrido pelo autor ao não
presenciar o nascimento do seu filho, mas dadas as circunstâncias não
houve nenhuma conduta de negligência no atendimento a gestante. Nota-
se que os profissionais que a acompanhavam responderam de forma rápida
ao desenrolar dos fatos, levando-a diretamente para a sala de parto, para
em poucos minutos dar à luz, demonstrando que estavam zelando pela
saúde da gestante e do bebê.

Por outro lado, tendo em vista o desenrolar dos fatos, nem se
pode concluir que o apelante teria tempo de colocar os equipamentos de
proteção e segurança necessários para adentrar a sala de parto (centro
cirúrgico) e assistir ao nascimento do seu filho.

Nessa toada, não há que se falar em responsabilidade estatal
por falha no serviço de assistência médica, que somente poderia se caracte-
rizar na modalidade subjetiva. Daí porque a r. sentença recorrida é correta e
deve ser mantida tal qual prolatada.

Face a rejeição do recurso, fica majorada em 5% a verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000905-42.2017.8.26.0244 - Voto no 3657
8
honorária de sucumbência, em atenção ao disposto no art. 85, §11o do
Código de Processo Civil.

Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora